Tribunal: STF
Processo: RE 601758
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGIME ALTERNATIVO OPCIONAL DE APURAÇÃO DO VALOR DO TRIBUTO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONDICIONADA AO NÃO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS (ESTORNO TOTAL). VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À TÉCNICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO.